Tribunal: TJDFT
Processo: 0741559-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença penal condenatória proferida em desfavor de acusado pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, consistente na subtração de bens do interior de veículo estacionado em via pública, mediante arrombamento. A defesa pleiteia a exclusão da qualificadora de arrombamento, sob alegação de ausência de provas quanto à prática do rompimento do obstáculo pelo réu, requerendo a desclassificação para o crime de furto simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes da qualificadora de rompimento de obstáculo para fins de manutenção da condenação por furto qualificado, ou se é caso de desclassificação para o tipo simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas por meio de documentos constantes do inquérito policial, depoimentos colhidos em juízo e laudos periciais.
4. O rompimento de obstáculo resta demonstrado pela prova testemunhal direta de pessoa que presenciou a ação e conteve o réu ainda em posse da res furtiva, e por perícia técnica que atestou dano recente no vidro do veículo da vítima, compatível com arrombamento.
5. A prova oral é harmônica, segura e coerente com os demais elementos dos autos, permitindo a conclusão pela presença da qualificadora.
6. A dosimetria da pena observou os critérios legais e constitucionais, tendo sido fixada de forma proporcional, razoável e fundamentada, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presença da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto se configura quando há prova testemunhal direta e laudo pericial que atestam o arrombamento recente do bem violado.
2. A apreensão da res furtiva em poder do agente e a pronta intervenção de terceiros corroboram a autoria e a materialidade do crime.
3. A desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples exige a ausência de prova segura da qualificadora, o que não se verifica quando presentes elementos técnicos e testemunhais convergentes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 44, 49, 59, 60, 68, 155, § 4o, I.